Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-55.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007462-55.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.418.258/0001-38 (EMBARGANTE), PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 889.455.887-87 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ELCIO GREGG MEISSNER DA COSTA - CPF: 074.515.077-26 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (EMBARGANTE), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO - CPF: 029.597.021-90 (EMBARGADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.418.258/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO GREGG MEISSNER DA COSTA - CPF: 074.515.077-26 (ADVOGADO), PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 889.455.887-87 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007462-55.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
UNIMED CAMPO GRANDES MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO AMBULATORIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES AFASTADAS – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA REPETITIVA – NEGATIVA DE COBERTURA PELA PRESTADORA DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL – DEVER DE COBERTURA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NA PROPORÇÃO ARBITRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Como é sabido e consabido o Juiz é o destinatário da prova, deste modo incumbe a ele apreciar e determinar às provas necessárias a construção de seu convencimento, na mesma via em que é lícito ao magistrado indeferir as provas que entender impertinentes ou inúteis ao deslinde do feito.

II- Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca.

III- Na presente hipótese o autor pretende obter a condenação da operadora do plano de saúde ao custeio de tratamento ambulatorial, associado à estimulação magnética craniana, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

IV- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde não O Ministério Público Estadual, em 2ª instância, opina pela rejeição dos embargos de declaração geridos por autogestão.

V- É premente o pleno atendimento à saúde do autor, tendo em vista suas necessidades básicas e vitais, não podendo se falar em violação às regras do contrato, uma vez que a prestação do serviço ambulatorial, associado à estimulação magnética transcraniana repetitiva, no caso presente, promove o reequilíbrio contratual entre as partes.

VI- As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois a aludida atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto, além de medicamentos e outros serviços correlatos.

VII- A recusa indevida de cobertura de procedimento ambulatorial de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação dos seus direitos de personalidade, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.

VIII- Quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00, que merece redução para R$ 10.000,00 considerada a jurisprudência em casos semelhantes.

IX – O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí porque, observados tais condicionantes, o valor definido segundo a livre apreciação do julgador deve ser mantido quando se mostrar suficiente à justa remuneração do trabalho advocatício prestado”
(ID nº 127549697 - págs. 1-2)

Em suas razões recursais (ID nº 127681660 - págs. 1-5), a embargante alega que o acórdão é omisso, já que, de acordo com o julgamento do REsp nº 1733013/PR, se o tratamento pleiteado não consta no
taxativo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não é considerado como de cobertura obrigatória.

Assevera que existe um limite quanto às obrigações imputadas às partes que contratam um plano, de modo que não há compulsoriedade em arcar com serviços claramente excluídos de cobertura.

Ao final, requer o provimento do recurso, com efeito modificativo, a fim de que seja corrigido o acórdão, a fim de analisar todas as questões de direito relevantes ao reconhecimento da desobrigação da embargante em arcar com o custeio de tratamento que nem ao menos é previsto no taxativo rol de eventos e procedimentos da ANS.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar resposta.

Em manifestação de ID nº 129617689 - págs. 1-5, a D. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

A Embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

Ao analisar a matéria devolvida no apelo (rol da ANS) esta E. Câmara entendeu que:
“tratando-se de procedimento tecnicamente prescrito como providência necessária à manutenção da saúde mental e diminuição de riscos ao usuário, a circunstância de integrar ou não o rol previsto pela ANS ou constar ou não do pacto celebrado entre as partes, tem aspecto secundário”
. Ademais,
“o fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo”
(

STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1874078-PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/10/2020 (Info 682).

O que o Embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo Recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022